Tribunal: TJBA
Processo: 8023387-19.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8023387-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: JORGE SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. MATÉRIA PRECLUSA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Jorge Santos Borges em face da decisão prolatada nos autos da Apelação nº 0005651-80.2011.8.05.0141, em que restou condenado pela prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), sendo-lhe imposta a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A Turma Julgadora do Recurso de Apelação foi composta pela Desa. Nartir Dantas Weber, Des. Aliomar Silva Britto e Des. Luiz Fernando Lima, com julgamento ocorrido em 03/12/2019.

3. O requerente fundamenta seu pleito no art. 621, I, do CPP, pleiteando, em síntese, a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3°, do CP), sustentando que o resultado morte não era desejado, nem por ele assumido, tratando-se de consequência não intencional de sua conduta impulsiva. Subsidiariamente, refuta a qualificadora do delito, pretendendo a desclassificação para homicídio simples (art. 121,
Caput
, do CP), devendo, em consequência, ser redimensionada a sanção corporal imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões específicas em discussão: (i) saber se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, alegando-se ausência de dolo de matar; (ii) saber se as teses defensivas ora suscitadas podem ser apreciadas em sede revisional, considerando que não foram debatidas em plenário do Tribunal do Júri; e (iii) saber se é possível o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não conhecimento da revisão criminal ante a ausência das hipóteses legais permissivas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, considerando que se trata da segunda revisão criminal proposta pelo requerente pelos mesmos fundamentos.

6. As questões ora suscitadas já foram amplamente debatidas e analisadas por este Tribunal de Justiça em duas oportunidades: no julgamento do recurso em sentido estrito e no julgamento do recurso de apelação.

7. A decisão do Tribunal do Júri estava em harmonia com o conjunto probatório, não havendo flagrante contrariedade à evidência dos autos, tendo o Conselho de Sentença acolhido uma das teses sustentadas em plenário, fundamentando-se em provas robustas, inclusive laudos periciais e a própria confissão qualificada do acusado.

8. A tese de desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte não foi objeto de debate em plenário do Tribunal do Júri, configurando inovação recursal vedada pelos tribunais superiores, conhecida como "nulidade de algibeira". O artigo 571, VIII, do CPP, determina que todas as teses defensivas devem ser apresentadas e debatidas em plenário, sob pena de preclusão.

9. Aplica-se o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, que limita a revisão das decisões do Júri a hipóteses excepcionais e mediante demonstração inequívoca de erro judiciário, o que não se verifica no presente caso.

10. E
m relação ao pleito de afastamento da qualificadora relativa ao emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, tal tese fora objeto de apreciação, por ocasião do julgamento do Apelo.

11.
Configuração de mera tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal, buscando reexaminar matérias já preclusas, como a dosimetria da pena e as circunstâncias do crime, o que não se coaduna com a finalidade da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Revisão criminal não conhecida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 121, §2º, IV; CP, art. 129, §3°; CP, art. 121, caput; CPP, art. 571, VIII; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada: TJBA – Apelação Criminal nº 0005651-80.2011.8.05.0141, Rel. Juíza Convocada Nartir Dantas Weber, julgado em 03/12/2019; STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.797.418/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021; STJ – RHC 115.647, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; STJ – AREsp 1.734.523, Rel. Ministro Raul Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8023387-19.2025.8.05.0000, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié, sendo Requerente
JORGE SANTOS BORGES
, constando como decisão rescindenda o Acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, no Recurso de Apelação nº
0005651-80.2011.8.05.0141.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO
CONHECER
da presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.